Tribunal: TCU
Processo: 037.224/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia acerca de possíveis irregularidades no pagamento de honorários advocatícios com recursos do precatório do Fundef.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta denúncia acerca de possíveis irregularidades no pagamento de honorários advocatícios com recursos oriundos de precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 234, 235 e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 2o, inciso I, e 17, §1o, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente denúncia e considerá-la procedente; 9.2. determinar à Prefeitura de Euclides da Cunha/BA que, no prazo de 60 (sessenta) dias, restitua, com recursos próprios, o valor de R$ 14.532.336,94 (quatorze milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos) à conta do Fundeb Municipal, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir de 1o/11/2017 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração de processo de tomada de contas especial; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Município de Euclides da Cunha/BA, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Ministério Público Estadual da Bahia, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e ao denunciante; 9.4. retirar o sigilo dos autos; 9.5. monitorar o cumprimento da determinação do subitem 9.2 acima.